Tribunal: TCU
Processo: 013.775/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões civis deferidas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em favor de José Ribeiro Gomes, a partir do falecimento de Raimundo Pereira Gomes, em favor de Zenaide de Jesus Rodrigues Pessoa, a partir do falecimento de Renato Ribeiro Pessoa, e em favor de Maria da Conceição dos Anjos Confessor, a partir do falecimento de Rivaldo Gomes Confessor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em favor de José Ribeiro Gomes, a partir do falecimento de Raimundo Pereira Gomes, em favor de Zenaide de Jesus Rodrigues Pessoa, a partir do falecimento de Renato Ribeiro Pessoa, e em favor de Maria da Conceição dos Anjos Confessor, a partir do falecimento de Rivaldo Gomes Confessor; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato de pensão civil instituído por Rivaldo Gomes Confessor em favor de Maria da Conceição dos Anjos Confessor (à Peça 8 sob o n.o 10316205-05-2012-006056-9), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos de pensão civil instituídos por Raimundo Pereira Gomes em favor de José Ribeiro Gomes (à Peça 6 sob o n.o 10316205-05-2002-000161-7) e por Renato Ribeiro Pessoal em favor de Zenaide de Jesus Rodrigues Pessoa (à Peça 7 sob o n.o 10316205-05-2002-000183-8), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos para as aludidas pensões civis indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.